Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. TESE DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO OFICIAL. DISPENSABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. PARTE PARCEIRA ELETRÔNICA DESTE E. TJDFT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Repele-se a análise nesta instância revisora da tese não debatida na origem, sob pena de configurar-se supressão de instância e inovação recursal.
2. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes.
4. Não prospera a tese de ofensa ao princípio da não surpresa, sob o fundamento de que inexistiu intimação dos exequentes para manifestação de indicação de endereço sob pena de extinção, se da análise dos aspectos procedimentais adotados na origem há a expressa cientificação à parte de que esgotados os endereços e não impulsionado o feito, os autos teriam de ser conclusos para sentença de extinção.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, negou-se provimento. Decisão mantida.